Tribunal: TJDFT
Processo: 0700531-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700531-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OSMAR DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que foi proferida sentença nos autos de no 0715206-90.2023.8.07.0016, oportunidade em que foi julgado procedente o pedido inicial para imprimir ao ente demandado a obrigação de submeter o autor à CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GLAUCOMA, no prazo de 15 dias. Nos autos principais houve a notícia de agendamento da consulta para o dia 06/04/2023, informando o autor não mais ter interesse no provimento vindicado. Com a prolação da sentença e cumprimento da obrigação de fazer pretendida, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora